Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO. TENTATIVAS. AUSÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO. RESULTADO ÚTIL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.

1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da decisão.
2. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). Não é necessária prova de inexistência de bens.
3. O transcurso de prazo considerável após a propositura da execução e a realização de diversas diligências infrutíferas fazem presumir que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Precedente.
4. A manutenção do processo indefinidamente, com diligências sem perspectiva de êxito, não gera resultado útil ao credor e ainda viola o princípio da efetividade e da economia processual.
5. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (Acórdão 1329262, 07526752920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021).
6. Matéria não enfrentada na decisão recorrida não pode ser examinada nesta esfera recursal, sob risco de configurar supressão de instância.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.